Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ativa é questão de ordem pública que pode ser aferida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. No caso em exame, não logrou o autor demonstrar a sua legitimidade ativa ad causam, pois não é possível presumir, pelo conjunto probatório carreado aos autos, a sua condição de cessionário dos direitos da antiga locadora de veículos.
3. Apelação não provida. Unânime.